Tribunal: TJSP
Processo: 2232026-77.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Extinção da execução com fulcro no art. 794, I, do CPC – Ulterior alegação da embargada de que não recebeu o montante depositado por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A, levantado no âmbito da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Desarquivamento dos autos, com vistas à intimação do embargante para pagar à embargada o valor depositado em seu

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Extinção da execução com fulcro no art. 794, I, do CPC – Ulterior alegação da embargada de que não recebeu o montante depositado por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A, levantado no âmbito da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Desarquivamento dos autos, com vistas à intimação do embargante para pagar à embargada o valor depositado em seu prol – Possibilidade – Inexistência de incompetência absoluta da autoridade judiciária em virtude de a prestação jurisdicional não ter alcançado o seu ocaso, como evidenciam os princípios que vivificam a Jurisprudência, e inviabilizando, consequentemente, a realização da verdadeira justiça – Levantamento integral do valor posteriormente depositado pelo embargante até o advento de decisão relativamente à questão da incompetência absoluta arguida – Impossibilidade – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.